Tribunal: STF
Processo: HC 210256
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 157.427/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Doc. 7).



    O decreto prisional está assim fundamentado (Doc. 9):



    COLHE-SE do presente que POLICIAIS MILITARES realizavam operação batida policial no distrito de Correia de Almeida, quando receberam via telefone uma denúncia anônima, relatando que no distrito de São Sebastião dos Torres ocorria uma briga, e o autor desferia várias facadas contra a vítima, e ainda que o autor era morador daquele distrito, conhecido por “Dodo” e trajava blusa azul e bermuda preta. ASSIM, imediatamente solicitado apoio policial ao Copom, deslocando as demais equipes até o local indicado, onde depararam com um corpo caído ao solo em decúbito ventral, apresentando várias perfurações na região lombar e aparentemente sem sinais vitais. CONSTATOU-SE ser a vítima o Rodrigo Álvaro Baldoino Dias, também morador daquele povoado e, no local o SAMU, a médica responsável pelo resgate declarou o óbito. ENTÃO os militares passaram a procurar pelo autor do homicídio, logrando êxito em abordá-lo, o Salvador Alves Cimino, sentado a beira da calçada na posse de um punhal com marcas de sangue, marcas presentes também em seu corpo, sendo então preso e apreendida a arma branca. ACIONADA a perícia técnica, constatou-se que a vítima tinha 19 (dezenove) perfurações, sendo 14 (quatorze) delas na região das costas, 02 (duas) na região do braço e 03 (três) na região do peito. QUESTIONADO sobre o ocorrido, relatou o autuado ter encontrado a vítima na rua e, quando conversavam, cobrou uma dívida no montante de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), referente a empréstimos com pagamentos atrasados, mas que durante tal conversa os ânimos se exaltaram e os dois se desentenderam. AINDA segundo o autuado, após a discussão, foi até o porão de sua residência, pegou um punhal e voltou à rua, indo em direção à vítima, que estava no interior de seu carro, desferindo contra ela alguns golpes, sendo que após os primeiros golpes o Rodrigo saiu do carro e caiu alguns metros a frente. NESTE interregno, disse o Salvador ter constatado que a ponta do punhal havia se entortado, pelo que ele a desentortou no asfalto e se dirigiu novamente à vítima, desferindo-lhe diversas outras punhaladas na região lombar. NÃO resistiu o autuado à sua prisão, sendo resguardados os seus direitos constitucionais, bem como preservada sua integridade física. JUNTO ao corpo da vítima recolhido uma carteira de couro na cor preta, a quantidade de R$226,00 (duzentos e vinte e seis reais) em moeda corrente, 01 (um) boné de cor azul, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor preta. 



    A testemunha Joana Darc da Silva relatou ter presenciado os fatos, pois estava no quintal de sua residência conversando com a vítima e que após chegou ao local o Salvador, passando, também, a conversar com o Rodrigo, sendo que em seguida o indiciado saiu em direção à sua residência dizendo a ele “me espera aí, me espera aí”, retornando e indo em direção à vítima, que estava dentro de seu carro, e após uma breve conversa, passou a esfaqueá-la. COM isso o Rodrigo desceu do carro, levando mais duas facadas e, caiu ao solo quando tentou correr, sendo novamente golpeado. DURANTE a entrevista com os militares o Salvador admitiu possuir duas armas de fogo, razão pela qual os militares se dirigiram à residência do autuado e localizaram um cinturão de couro com uma espingarda calibre 28 com 12 (doze) munições intactas e 09 (nove) munições deflagradas; um revólver calibre .38 com 11 (onze) munições intactas e 02 (duas) picotadas; localizados ainda mais 03 (três) punhais e bainhas. REVELA o exame acurado do APFD a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado. PARA tanto verifica-se: não há nestes autos dúvida alguma quanto a existência do crime, havendo indícios suficientes de autoria, considerando os depoimentos colhidos junto as testemunhas, condutor e a situação de flagrância em que foi a presa apanhada; punida é a infração com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; o autuado, embora primário, apanhado em circunstância que recomenda a decretação da prisão preventiva, uma vez flagrado logo após cometer a infração penal e na posse da arma utilizada no crime, além da apreensão de outras armas e munições em sua residência; grave o delito mencionado, eis que doloso e punido com pena de reclusão, além de tratar de crime praticado contra a vida, bem jurídico dos mais importantes tutelados pelo direito penal; acresce que a liberdade do autuado só contribuirá para a intranquilidade social daquela comunidade, já que seu “modus operandi”, utilizando-se de arma branca e desferindo diversos golpes na vítima, revelam que não se vê acuado pela ordem constituída; o crime foi cometido de forma violenta e causou grande comoção social, de forma que a liberdade provisória neste momento pode não ser muito bem recebida pela comunidade local; nesse âmbito, a manutenção da prisão cautelar tem amparo no primado da segurança social, constituindo um sacrifício individual em prol da coletividade, prevalecendo a ordem pública em face da liberdade individual; inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, levando em conta o malefício social causado pela expansão de crimes violentos, como é o caso do presente; aliás, as circunstâncias ainda autorizam a concluir que a concessão de liberdade provisória ao preso servirá apenas para alimentar a sensação de impunidade, diante da violência empregada contra a vítima. DESTARTE, diante dos pontos elencados, é inegável a necessidade do encarceramento provisório para a garantia da ordem pública. ISTO POSTO, COM FULCRO NO INCISO II DO ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE SALVADOR ALVES CIMINO, QUALIFICADO ALHURES, EM PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL, BEM ASSIM REVELAREM INADEQUADAS E INSUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM DESFAVOR DO AUTUADO ENCAMINHANDO-O À AUTORIDADE COMPETENTE PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO, COM PRAZO DE VALIDADE DE 20 (VINTE) ANOS.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 4):



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SUBSTITUIÇAO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA DA COVID-19 – NÃO COMPROVAÇÃO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE INVIÁVEL ORIGINARIAMENTE POR ESTE TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÕES QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – VIA INADEQUADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA QUE A PENA A SER IMPOSTA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM IMPETRADA. 



    – Não havendo nos autos comprovação de que o pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, diante da pandemia da COVID-19 e pela idade do acusado, foi devidamente apreciado pela autoridade judicial de primeira instância, inviável, neste momento, sua apreciação originariamente por este e. Tribunal, visto que o ato consistiria indevida supressão de instância. – O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, como a presença de eventuais excludentes ou atenuantes de responsabilidade criminal, não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ. – Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes. – As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente. – O argumento de que a medida cautelar extrema seria mais gravosa que a pena imposta em eventual condenação, porquanto não seria determinado o regime inicial fechado, demanda análise profunda e valorativa de prova, inviável na estreita via do writ. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EPIDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO ADEQUADO PELO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do paciente, que praticou o delito em via pública e mediante violência excessiva, tendo em vista que Salvador golpeou a vítima por 19 (dezenove) vezes, atingindo regiões vitais, o que deu causa à morte.



    2. Em que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a fixação eventual de regime semiaberto na sentença, a jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade dos referidos institutos, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.



    3. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    4. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil e o fato de sua faixa etária compor o grupo de risco, não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Destaca que o paciente conta com 75 (setenta e cinco) anos de idade, é confesso, primário, portador de bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa no distrito da culpa, além de não ter resistido à prisão e ter aguardado a chegada da polícia militar no local do crime, sentado no meio-fio, conforme se verifica da simples leitura do BO. Ressalta, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. 



    Requer, assim, a revogação da custódia preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu pela manutenção do decreto prisional com arrimo nos seguintes fundamentos:



    A propósito, narra o APFD (documento de ordem n° 04 – f. 01/09) e o relatório policial (documento de ordem n° 09) que, no dia dos fatos, o acusado Salvador Alves Cimino, após cobrar uma dívida que tinha com o ofendido, ceifou a vida de R.A.B.D., mediante o emprego de arma branca (um punhal). 



    Nos termos do relato produzido pela autoridade policial: “Ato continuo SALVADOR sacou uma faca e desferiu dois golpes contra (a vítima), que ainda estava dentro de seu veículo. Dessarte, a vítima saiu do automóvel, "já sangrando muito, já fraco e perdendo a cor", (...). No momento em que a vítima caiu, SALVADOR se aproximou dela e desferiu mais golpes de faca em suas costas”. 



    Posteriormente, os Policiais Militares chegaram ao local e, em diligências nas proximidades, encontraram, na casa do paciente, duas armas de fogo, sendo uma espingarda de calibre .28 e um revólver calibre .38, além de munições para ambas as armas. 



    Com efeito, os fatos narrados demonstram a gravidade concreta dos delitos, tratando-se de execução contra vítima em via pública, por meio de acentuada gravidade, com emprego de diversas facadas contra o ofendido. Além do mais, as circunstâncias do fato, em que os Policiais Militares apreenderam duas armas de fogo e munições na residência do acusado, reforçam a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Neste sentido se manifestou a i. Procuradora de Justiça Magali Albanesi Amaral: “(...) a prática de crimes dessa natureza, caracterizados pela crueldade e desprezo à vida humana, enseja a manutenção da constrição, haja vista a existência dos apontados substratos fáticos, sobretudo porque o delito foi praticado em via pública e mediante violência excessiva, tendo em vista que Salvador golpeou a vítima por 19 (dezenove) vezes, atingindo regiões vitais, o que deu causa à morte” (documento de ordem n° 11). 



    Preenchidos estão os requisitos objetivos à manutenção da prisão preventiva, uma vez que o paciente se vê acusado pela prática de crimes (homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido) cujas penas privativas de liberdade máximas cominadas excedem 04 (quatro anos), nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou essa conclusão, em voto condutor do qual se extrai o seguinte trecho:



    A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do paciente, que praticou o delito em via pública e mediante violência excessiva, tendo em vista que Salvador golpeou a vítima por 19 (dezenove) vezes, atingindo regiões vitais, o que deu causa à morte. 



    Em que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a fixação eventual de regime semiaberto na sentença, a jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade dos referidos institutos, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura 



    Por fim, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil e o fato de sua faixa etária compor o grupo de risco, não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida no valor de R$ 16.000,00. De acordo com o decreto prisional, “a vítima tinha 19 (dezenove) perfurações, sendo 14 (quatorze) delas na região das costas, 02 (duas) na região do braço e 03 (três) na região do peito”. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 



    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021. E, na espécie, como destacado pelo STJ, “não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, o paciente não terá atendimento e proteção adequados”. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente